Tribunal: TJDFT
Processo: 0004789-32.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004789-32.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: DIONISIO DOURADO DO NASCIMENTO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 55239346, o exequente informou estar ciente do ofício de ID: 54757253 e requereu a extinção da execução em relação a DIONISIO DOURADO DO NASCIMENTO. Da mesma forma, o o Distrito Federal se manifestou (ID: 55071034). Pois bem. Conforme noticiado no ID: 54757253, operou-se o adimplemento do precatório n. 0715521-06.2022.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação a DIONISIO DOURADO DO NASCIMENTO, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Quanto às custas finais, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas” Satisfeita a obrigação executada, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Nada requerendo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador